Tribunal: TJSP
Processo: 2214722-02.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suspensão do processo – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada no RE no 632.212-SP que diz respeito apenas aos casos referentes ao recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.

Embargos acolhidos, sem alteração no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suspensão do processo – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada no RE no 632.212-SP que diz respeito apenas aos casos referentes ao recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.

Embargos acolhidos, sem alteração no resultado do agravo de instrumento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2214722-02.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargado ALCIDIA LEAL MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214722-02.2015.8.26.0000/50000 - Santos 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ALCIDIA LEAL MAIA
VOTO no 135430
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Suspensão do processo
Descabimento Suspensão de julgamento determinada no RE no
632.212-SP que diz respeito apenas aos casos referentes ao
recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Collor II.
Embargos acolhidos, sem alteração no resultado do agravo de
instrumento
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de fls. 309/321, que
negou provimento ao agravo de instrumento do banco.
Sustenta o embargante haver omissão no julgado a respeito da
necessidade de suspensão do feito, conforme determinado no RE no 626.307-SP.
É O RELATÓRIO.
De fato, houve a omissão apontada com relação ao tema de ausência de
conversão da moeda, bem como ao pedido de exclusão da incidência das diferenças dos
planos econômicos posteriores
Identificado o equívoco fica o mesmo nos seguintes termos emendado:
“Fique registrado que aos 31 de outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi proferida
decisão em que determinada foi a suspensão do curso de liquidações, cumprimentos de
sentença e execuções em trâmite no judiciário relativamente a expurgos inflacionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214722-02.2015.8.26.0000/50000 - Santos 3/4
decorrentes do Plano Econômico Collor II, sendo que, ao ensejo de tal ocorrência,
prontamente, a Presidência desta Corte, conjuntamente com a Corregedoria Geral da
Justiça, e a Presidência da Seção de Direito Privado, fizeram editar Comunicado
Conjunto no 04/2018, no qual foi alertado a todos os magistrado e servidores, assim como
a advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e ao público em geral,
que a ordem de suspensão versava tão somente aos casos que envolvessem expurgos
inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor II.
Deste modo, inexistia motivo para que, em processos nos quais estivesse
em debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a outros Planos
Econômicos, fosse ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.
Aliás, não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob
cumprimento, refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual,
de todo modo, já seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de sentença
transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de poupadores a um
acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de seu conteúdo àquele
grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei qualquer disposição que
autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o frágil argumento de que a
comentada suspensão teria como objeto garantir o equilíbrio do sistema financeiro
nacional.
De toda sorte, no dia 09 de abril de 2019, o Ministro Gilmar Mendes,
nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve por bem
reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente
determinara.
Sendo assim, se já não existe motivação jurídica alguma para o decreto
de suspensão do trâmite do processo em questão, agora, em virtude da revogação da
medida suspensiva antes vigorante, deve voltar a ter seu regular curso o cumprimento de
sentença aqui baseado no título formado na Ação Civil Pública no
040326360-1993.8.26.0053, que teve seu trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, consequência esta direta da reconsideração adrede referida, o
que leva a aplicar-se, na hipótese, por analogia, o disposto no § 1o, do art. 1.018,
do Código de Processo Civil.
No mais, não poderia ter sido dada a ordem de suspensão do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214722-02.2015.8.26.0000/50000 - Santos 4/4
com base nos recursos extraordinários no 631.363 e no 591.797 porque a ordem de
suspensão comandada em aludidos recursos não atinge as execuções que vêm sendo
promovidas com base na sentença proferida na Ação Civil Pública que tem seu curso pela
6a Vara da Fazenda Pública.
Isto se dá pelo fato de que, na espécie, não se aguarda qualquer
julgamento sobre os expurgos inflacionários, questão a qual, nos autos já foi definida de
há muito, cuidando-se aqui de sentença com trânsito em julgado, imutável, que não
restará minimamente alterada por qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, este
último Sodalício que, evidentemente, determinou suspensão dos processos em que ainda
estivessem para ser analisadas matérias de mérito referentes aos expurgos inflacionários,
o que, repita-se, no caso das execuções referentes à sentença da Ação Civil Pública já
aqui mencionada, já ocorreu, não existindo motivo algum para paralisar-se estas mesmas
execuções, as quais não sofreram reflexos advindos do futuro julgado a ser proferido
naquela Corte Suprema.
No que se refere ao RE n 626.307/SP, da relatoria da Ministra Cármen
Lúcia, atinente aos Planos Econômicos “Bresser” e “Verão”, foi proferida aos 28 de
março de 2019, decisão em que indeferido o pedido de suspensão dos processos, seja em
fase de conhecimento, seja em fase de execução, nos seguintes termos: A pretensão de
suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e
“Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou
cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável
para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão
deste processo até 17.12.2019.
Por ser deste modo, como adrede já consignado, não há em vigor ordem
de suspensão que pudesse ser aplicada aos autos.”
Nesses termos, ACOLHO OS EMBARGOS, para sanar a omissão, sem
alteração quanto ao dispositivo do acórdão.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator